Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703579-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM BRAZ DE SOUSA BIZERRA IMPETRANTE: JOSE EDUARDO DA SILVA SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAM BRAZ DE SOUSA BIZERRA, preso em 16/11/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial de Planaltina, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação. O impetrante relata os fatos, diz que após juntar comprovantes de que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, e é primário, o Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Afirma que a prisão cautelar é a ultima ratio e o andamento processual mostra-se precário porque os indiciados estão presos em diversos estados e houve pleito de recambiamento, o que indica mais demora processual, inexistindo previsão para a audiência de instrução e julgamento. Assevera que a prisão é inadequada e desproporcional, “Ainda mais agora com a nova determinação de fechamento dos tribunais por conta do avanço da pandemia que vem perturbando novamente todo país”. Menciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, com relação ao novo coronavírus, bem como o Provimento no 2646/2022. Diz que podem ser aplicadas outras medidas cautelares, mencionando que não é razoável manter-se a prisão do paciente “que sequer cumprirá pena corporal na pior das hipóteses em caso de condenação”. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 32490753). A inicial veio acostada com documentos. É o Relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, a prisão é excepcional e, no caso mostra-se desproporcional e desarrazoada, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, bem como menciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (organização criminosa), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Embora não tenham sido juntados muitas peças aos presentes autos, da Representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente e das decisões impugnadas observa-se que se trata de investigação decorrente das diligências realizadas na Operação Call Card Number, na qual foi constatada uma suposta organização criminosa no Estado de São Paulo que vem aplicando golpes em idosos no Distrito Federal, sendo que a organização se dividiu, no mínimo, em duas partes, Brasília Norte e Sul, cada uma comandada por um coordenador, tendo como objetivo aliciar motoboys para recolher os cartões das vítimas em suas residências e depois repassá-los para “compradores” que realizavam compras com referidos cartões, o chamado “golpe do motoboy”. Registra que, posteriormente, a organização foi se adaptando, sendo excluídos os “compradores” e a gerência do grupo passou a aliciar pessoas para adquirir máquinas de cartões de débito e crédito e a alugar as contas bancárias para transferências das contas das vítimas, tendo havido mais de 90 ocorrências policiais com prejuízo econômico aproximado de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). O paciente William seria o responsável por aliciar e gerenciar proprietários de maquinetas, pagando R$ 500,00 por aluguel. Registra a representação policial que ele “Confessou a pratica do crime em apuração, na chamada 04 do guardião (relatório 809/2020-31a DP), quando falou claramente que dava golpe em cartões de crédito; Também participa ativamente do golpe, sendo interceptado ligando para operadora claro, para bloquear a linha de celular da vítima IARA; Ele e MARCELO são os principais responsáveis pela lavagem de dinheiro, sendo que nas escutas percebe-se claramente que ambos adquiriram caminhões, mesmo sem colocarem em seus nomes ou das suas empresas, para fazerem fretes de transporte de cargas”. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria e a gravidade concreta do crime praticado contra pessoas vulneráveis, considerando o grau de lesividade das condutas. Confiram-se: (...) “Na hipótese em exame, a prova da materialidade do crime encontra-se demonstrada nos autos; há fortes indícios de autoria, a teor dos Relatórios de Investigação, das ocorrências policiais, dos resultados da quebra de sigilo de dados e interceptações telefônicas, autos de reconhecimento e dos depoimentos colhidos na delegacia. Quanto à necessidade da custódia cautelar, entendo ser, por ora, necessária a prisão dos integrantes com posição de maior destaque na suposta organização criminosa, bem como daqueles que são suspeitos de participação efetiva nos golpes noticiados nos autos em mais de uma oportunidade, levando-se em consideração, ainda, o grau de lesividade de suas condutas. Assim, destaco que os crimes imputados aos representados (...), embora não praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, revestem-se de elevada gravidade pela forma como são orquestrados, mediante o planejamento elaborado por suspeitos de integrar uma organização criminosa que trespassa fronteiras interestaduais, fazendo vítimas, especialmente pessoas idosas e mais vulneráveis. (...) Dessa forma, no caso em análise, os autos noticiam fatos criminosos que, conforme já dito, embora não revestidos de violência ou grave ameaça, são de natureza grave, porquanto atingirem pessoas vulneráveis que merecem a proteção e atenção do Estado. Nesse passo, os atos de investigação até então realizados demonstram indícios de vínculos entre os representados, uns maiores e outros menores, bem como as funções por eles desempenhadas, dos quais se possa inferir, em princípio, a adesão de cada um em integrar uma organização criminosa voltada para às práticas criminosas noticiadas, notadamente furto mediante fraude, estelionato, lavagem de dinheiro. Em reforço à necessidade da cautela, nota-se que parte dos representados possuem anotações em suas folhas de antecedentes criminais pela prática de crimes contra a patrimônio, a exemplo dos líderes (...), sendo que, inclusive, (...) foi preso em flagrante, no dia 07/06/2021, o que demonstra que a organização se encontra em plena atividade. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os indícios de autoria e materialidade e as circunstâncias que envolvem o delito, especialmente no tocante ao modus operandi, se revestem de gravidade, o que demanda uma ação efetiva Estatal para se evitar a reiteração criminosa e se interromper as atividades ilícitas do grupo” (...) – negritos nossos. Saliente-se que, embora tenha sido juntada nos autos decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva de outros indiciados, observa-se que há nos autos principais, decisão concernente ao paciente, na qual foi indeferido o pleito, nos seguintes termos: (...) “Trata-se de pedidos de revogação de prisão preventiva formulados por CARLOS DANIEL SANTOS RODRIGUES (ID 109953714), GUILHERME QUEIROZ DE OLIVEIRA FERNANDES (ID 109957515), DANILO VALENTIM BARREIRA (ID 109957527), BRUNA DE PAULA RAMOS SILVA (ID 109960193), THYAGO ALVES DE FIGUEIREDO GARCIA (ID 1101204221), DOUGLAS FRAGA BEZERRA (ID 110121856), WILLIAM BRAZ DE SOUSA BIZERRA (ID 110121862), MARCUS HENRIQUE SANTOS SOUZA (ID 111288575) e LUCAS DANIEL MONTEIRO (ID 111618441, nos autos do incidente no 0705705-19.2021.8.07.0005), por meio de seus defensores constituídos, alegando, em síntese, que não se mostram presentes os requisitos para a decretação de sua custódia cautelar. Subsidiariamente, requereram a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (...)No caso vertente, inicialmente, registre-se que a reanálise da necessidade da manutenção das custódias cautelares já foi realizada por este Juízo, em 23/11/2021 e 15/12/2021, conforme decisões proferidas nos autos do incidente no 0705705-19.2021.8.07.0005 (ID 109232680 e ID 111557478), e em, 24/11/2021, na decisão lançada no presente feito de ID 108245098, oportunidade em que foram mantidas as prisões preventivas decretadas em desfavor dos requerentes e indeferidos os respectivos pedidos de revogação da prisão preventiva. Lado outro, analisando detidamente e, de forma individual, os argumentos trazidos pelas Defesas técnicas, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes, restando, pois, seus fundamentos intactos. Ressalte-se que o fato de as Defesas informarem que os requerentes são primários, além de possuírem residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não constitui motivo capaz de justificar a revogação da decisão que decretou as suas segregações cautelares, quando outras circunstâncias a recomendam, sobretudo pela gravidade concreta das condutas atribuídas aos requerentes, que revela o risco de reiteração delitiva. Com efeito, conforme constou nas decisões supramencionadas, os requerentes são acusados de integrarem uma suposta organização criminosa, com ramificação em diversos Estados da Federação, e que, somente no Distrito Federal, no período investigado, verificou-se mais de 90 (noventa) ocorrências policiais com o mesmo modus operandi, cujas vítimas (a maioria idosos) contabilizam prejuízo econômico aproximado de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), em razão dos golpes aplicados. Ademais, no caso em análise, os autos noticiam fatos criminosos que, conforme já dito, embora não revestidos de violência ou grave ameaça, são de natureza grave, por atingirem pessoas vulneráveis que merecem a proteção e atenção do Estado. Nesse passo, os atos de investigação até então realizados demonstram indícios de vínculos entre os requerentes, uns maiores e outros menores, bem como as funções por eles desempenhadas, dos quais se possa inferir, em princípio, a adesão de cada um em integrar uma organização criminosa voltada para às práticas criminosas noticiadas, notadamente furto mediante fraude, estelionato, lavagem de dinheiro. Portanto, tais circunstâncias relatadas demonstram a gravidade em concreto das condutas atribuídas aos requerentes, de onde se infere, em princípio, o risco de reiteração criminosa, sendo que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), em razão das circunstâncias expostas em linhas anteriores, não se revelam suficientes e adequadas. (...) Por fim, quanto à invocação do princípio da homogeneidade, no sentido de que, caso os requerentes sejam condenados ao final do processo, dificilmente lhes serão impostos o regime inicial fechado, tornando a prisão preventiva manifestamente desproporcional, não merece prosperar tal alegação, visto que a prisão processual e a prisão-pena não são incompatíveis, por possuírem naturezas distintas. Assim, a constrição cautelar tem por objetivo garantir o resguardo à ordem pública, bem como a atividade do Estado na persecução criminal; ao passo que a prisão-pena, em regra, demanda o recolhimento do condenado a um estabelecimento específico para o cumprimento da sanção imposta pelo Estado ao final do processo. Além disso, a priori, não é recomendável antecipar qual o regime prisional que os requerentes porventura irão iniciar o cumprimento da pena, caso sejam futuramente condenados, o que somente poderá ser realizado, portanto, após o exame exauriente das provas, que ocorrerá na prolação da sentença. Portanto, à míngua da demonstração de fatos novos supervenientes à decretação da prisão e persistindo, portanto, os pressupostos da custódia cautelar, conforme decisão proferida por este Juízo, que deferiu a decretação da custódia preventiva, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva em favor dos requerentes” – negritos nossos. As decisões, portanto, estão adequada e idoneamente fundamentadas. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e da conduta do paciente, suposto participante de uma organização criminosa com mais de 46 pessoas, voltada para aplicar golpes econômicos em idosos, pessoas vulneráveis, estruturada, com diversos segmentos, proveniente de outro estado, na qual o paciente está fortemente envolvido, consoantes anotado alhures, o que revela sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação dos pacientes do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Consigno, ainda, que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. No tocante à máxima excepcionalidade das ordens de prisão, entende-se que a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não constitui uma obrigação, mas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado, sendo que, no caso, trata-se de crime grave e o paciente está fortemente envolvido na organização, nos termos acima anotados. Quanto à menção ao Provimento no 2646/2022, verificou-se que esta norma é proveniente do Tribunal de Justiça de São Paulo e diz respeito ao retorno escalonado para o trabalho presencial, devendo ser anotado que no TJDFT os processos são digitais e as audiências judiciais estão ocorrendo dentro do previsto, não havendo nada a amparar as alegações do impetrante para a soltura do paciente. Destaque-se ainda, que o processo é complexo, mas está tendo seu curso normal, tendo sido autorizado o recambiamento do paciente e de outros indiciados para Brasília, em 17/12/2021. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não há que se cogitar de constrangimento ilegal, devendo a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022 12:51:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator